Tribunal: TJDFT
Processo: 0747448-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747448-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ARCANJO BUENO PORTELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL ARCANJO BUENO PORTELA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação movida por DANIEL ARCANJO BUENO PORTELA em face de BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimos junto ao banco requerido, mas que necessidade da interrupção os descontos dos mútuos de sua conta corrente. Requer a concessão da antecipação de tutela para “determinar que o réu se abstenha de efetuar todo e qualquer desconto em conta corrente ou salário, principalmente quanto aos contratos de no 0114277524, 0115965092, 0134093550, 0134102401, 0153551739, 20211139070, 20220032151, 20220423983, 20220752790, 20220920880, 20221041260, 20221091127 e cartão BRB, sob pena de multa não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) diários, desde o desconto até o efetivo estorno”. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que a autora livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Diante da manifestação da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” O Agravante sustenta que, segundo regulamento do BACEN, o consumidor pode requerer o cancelamento dos descontos em conta corrente a qualquer tempo. Afirma que, em que pese as diversas solicitações para cancelamento dos descontos, o Agravado vem descumprindo a determinação legal. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “imediata interrupção dos descontos, que colocam em risco a própria subsistência da parte agravante, que tem parte substancial de seus rendimentos subtraídos” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Instado a colacionar aos autos os documentos necessários à elucidação da controvérsia (ID 53978076), o Agravado requereu a prorrogação do prazo (ID 54343101). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Em princípio os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1.739.032/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/04/2021)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.836.620/DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020)” O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente não traduz, também em princípio, direito potestativo do consumidor em relação ao empréstimo ao qual se refere, consoante a inteligência as Resoluções BACEN 3.695/2009 e 4.790/2020. A não ser quando se ajusta compensação financeira para a hipótese de cancelamento, pelo consumidor, da autorização do desconto das prestações em conta corrente, não pode ser alterada unilateralmente a forma de pagamento que repercutiu nos encargos financeiros do empréstimo. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator